Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO CAMBIÁRIO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. Contudo, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
3. Restando a execução fundada em título cambiário, é exigível a juntada do documento original pelo credor, em respeito ao princípio da cartularidade e para garantir que o exequente seja o titular do valor executado (arts. 893 e 895 do CC).
4. In casu, a determinação do Juízo a quo para juntada da cédula de crédito bancário original é apropriada e visa evitar nova execução baseada no mesmo título.
5. A extinção do feito não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução.
6. Precedentes: Acórdão 1672409, 07386735120208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023; Acórdão 1634073, 07252190420208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022.; Acórdão 1235135 07320296320188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020; etc.
7. RECURSO DESPROVIDO.